Tribunal: TJDFT
Processo: 0752723-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE OBRAS. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PEDIDO DE DESFAZIMENTO DE OBRAS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A impossibilidade de imputar, no incipiente momento processual, a responsabilização pela realização de obras de contenção de águas pluviais, aliada à complexidade da lide decorrente da existência de matéria de fato que depende da realização de perícia técnica, impõem o indeferimento da tutela de urgência relacionada à execução das referidas obras.
2. Não é possível o deferimento de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3°, do Código de Processo Civil).
3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a devida observância dos trâmites processuais.
4. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma, tampouco permitem a análise de pedido não apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Agravo de instrumento desprovido.